Tribunal: TCU
Processo: 023.646/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Referendo de cautelar em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito de pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviço de alimentação e nutrição para atender aos estudantes matriculados em unidades escolares da rede estadual de ensino do Estado do Espírito Santo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, como pedido de medida cautelar, formulada pela sociedade empresária G.E.F. Serviços Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 002/2025, conduzido pela Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (SEDU-ES), cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviço de alimentação e nutrição para atender aos estudantes da rede estadual de ensino. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar, nos termos do art. 276, § 1o, da Regimento Interno do TCU, a medida cautelar proferida pelo relator à peça 33 destes autos, a fim de que a Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (SEDU-ES) suspenda o andamento dos atos referentes ao item 04 do Pregão Eletrônico 002/2025 e abstenha-se de assinar contrato ou expedir ordem de serviço em favor da empresa Comissaria Aérea Rio de Janeiro Ltda., até ulterior deliberação deste Tribunal; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (27.080.563/0001-93), à representante e aos demais interessados.